Tribunal: STJ
Processo: 0000319-49.2008.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029351 - SP (2025/0320726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADILIO INACIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o desprovimento do presente agravo
regimental.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53055204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d0159de3-0ebc-43b5-8bde-cb2864a40111

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53055204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d0159de3-0ebc-43b5-8bde-cb2864a40111

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029351 - SP (2025/0320726-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADILIO INACIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301

KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o desprovimento do presente agravo
regimental.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADILIO INACIO DA SILVA contra decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante – condenado como incurso nos arts.
168-A, § 1o, I, c/c
, do Código Penal – alega, em suma, que foram impugnados os
art. 71, caput
fundamentos da decisão agravada.
O MP manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo, em parecer
assim ementado (fls. 902-906):
Documento eletrônico VDA53153582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:10
Código de Controle do Documento: ff4b3231-0453-44c3-a3ff-2cb3f1b67385

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A, §1o, I, DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE NÃO REBATEU ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO
DA CONDENAÇÃO, POR FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCURSÃO
EM MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. VETO DA SÚM. 7/STJ. PARECER
PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO.
– No caso, a defesa não se insurgiu contra a fundamentação esposada no decisum
recorrido, não se manifestando acerca dos fundamentos das decisões de fls. 870/871 e
fls. 881/884, ou seja, acerca da ausência de impugnação específica do óbice sumular.
– Na espécie, incide a Súmula no 182 dessa Augusta Corte Superior, eis que as
razões expendidas na peça recursal não rebatem os argumentos apresentados no
decisum agravado.
– “O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do
desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do
recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos
(AgRg no
Rel. Ministro
termos do recurso interposto.”
AREsp 1919013/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
23/11/2021,
.
30/11/2021)
– Caso superada a preliminar, a desconstituição do entendimento firmado pelo
Tribunal
diante de suposta contrariedade a lei federal, buscando a absolvição por
a quo
ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, não encontra campo na via
eleita, dada à necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de
análise exclusivo das instâncias ordinárias - soberanas no exame do conjunto fático-
probatório -, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
– Parecer pelo
e, caso conhecido, pelo
do
não conhecimento
não provimento
agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls. 870-
871):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal (prescrição),
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, Súmula 7/STJ
(absolvição),
(dolo genérico) e
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
(dosimetria).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Documento eletrônico VDA53153582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:10
Código de Controle do Documento: ff4b3231-0453-44c3-a3ff-2cb3f1b67385

Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma e em que
momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior
de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não supre
a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da dialeticidade
recursal. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento
do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte
Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição
de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção
processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Documento eletrônico VDA53153582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:10
Código de Controle do Documento: ff4b3231-0453-44c3-a3ff-2cb3f1b67385

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n.
83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
no mesmo sentido defendido no recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53153582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:10
Código de Controle do Documento: ff4b3231-0453-44c3-a3ff-2cb3f1b67385

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A
art. 647
e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
art. 654
permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade da droga apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não
há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, agravo regimental desprovido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53153582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:10
Código de Controle do Documento: ff4b3231-0453-44c3-a3ff-2cb3f1b67385

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0320726-5
AREsp 3.029.351 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003194920084036181 3194920084036181
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILIO INACIO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
ADVOGADA
: KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADILIO INACIO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES - SP111301
ADVOGADA
: KATHIA KLEY SCHEER - SP109170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605495424=040=704@
2025/0320726-5 - AREsp 3029351 Petição : 2025/0099025-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53012253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:56:21
Código de Controle do Documento: 021921B8-8DB3-4912-848C-0C9450A3C7BE